Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703945-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CABRAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MM PARTICIPACOES LTDA, MINORITARIOS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, HERMES ANTONIO DE MENEZES, HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA, PEDRO HENRIQUE SOUZA MACHADO, ANDRE LUIS CABRAL RIOS, NODE 8 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: GAMA DIAS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, PALLADIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, LEANDRO FELIPE SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CABRAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRO(S) em face de sentença de ID 53506940 prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar as apelantes a restituir parte dos valores. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 20 de novembro de 2023 14:13:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador